Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-79.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PRODUZIDA. DOLO. DESCUMPRIMENTO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) e ameaça (art. 147, caput, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações das vítimas em sede judicial foram corroboradas por outros elementos do processo.
3. Com relação à tese defensiva de que não há nos autos prova de que o réu tivesse conhecimento das medidas protetivas, não assiste razão ao apelante, haja vista que, como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, o sentenciado admitiu na audiência de custódia que tinha ciência da existência das medidas protetivas com relação a necessidade afastamento do lar e a proibição de aproximação.
4. Recurso conhecido e não provido.